Tribunal: STF
Processo: RE 1561677
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTA PELA LEI FEDERAL 13.954/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.177 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COISA JULGADA FORMADA EM MOMENTO PRÉVIO. APLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de minha lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário movido pela parte ora agravante, o qual, em síntese, sustenta o seguinte:



    “Vale referir que a aludida sentença julgou o pedido autoral com esteio na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1.177, que declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, inserido pela Lei Federal nº 13.954/2019.



    Ocorre que, na ocasião, não restou observado que o Plenário da Excelsa Corte, julgando embargos de declaração, por unanimidade, modulou os efeitos de sua decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    Desse modo, a Fazenda Pública Estadual, com fundamento no art. 535, III, §§ 5º, do CPC, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que o dever jurídico previsto em tal título não poderia ser exigido, uma vez que contrariava, frontalmente, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 1.177.



    (...)



    A decisão, em análise, contudo, deixou de considerar a norma contida no art. 535, § 5º, do CPC, que permite a alegação pelo executado de inexigibilidade da obrigação em sede de cumprimento de sentença, contrariando o entendimento firmado por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos Temas 360 e 100 da repercussão geral.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de impossibilidade de desconstituição da coisa julgada. Entretanto, o decisum merece reforma, porquanto deixou de observar a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 100 da Repercussão Geral, bem como a expressa previsão do art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015.



    (...)



    Com base nesse entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de desconstituição da coisa julgada e de alegação de inexigibilidade da obrigação, inclusive em feitos submetidos ao rito sumaríssimo, quando o título judicial contrariar orientação fixada por esta Corte, seja em sede de controle concentrado ou difuso.



    No caso em apreço, a parte agravante, ora Estado, demonstrou no Recurso Extraordinário que a obrigação executada decorre de título judicial fundado em interpretação incompatível com a Constituição Federal, em confronto com entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.



    À luz dos argumentos recursais suso citados, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, ao passo em que JULGO PREJUDICADO o agravo interno e, ato contínuo, avanço ao reexame do mérito do recurso extraordinário outrora manejado pela parte agravante.



    Nesse viés, repriso tratar-se de recurso extraordinário fundado nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão que teceu:



    “PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.



    O recurso busca reforma da decisão que extinguiu a execução, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial.



    O recorrente alega que o título é válido, pois foi fundado em sentença transitada em julgado.



    A execução deve ser mantida, pois o dever do estado em restituir parcelas descontadas da remuneração do autor foi fundamentado em lei estadual, que não poderia ser aplicada por força do princípio da anterioridade nonagesimal, e na Lei federal nº 13.954/19, essa sendo considerada inconstitucional com relação à fixação das alíquotas, além de que a sentença transitou em julgado.



    Voto, pois, dando provimento ao recurso do demandante, e reconheço como válido o título executivo judicial, devendo a execução do título prosseguir até o cumprimento da sentença transitada em julgado.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal. Pleiteia, em síntese, que, “considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 pela Suprema Corte e a edição de leis locais regulamentando o Sistema de Proteção Social dos militares estaduais, seja reconhecida a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares inativos e de seus pensionistas efetuados com fundamento na Lei Federal nº 13.954/2019”.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação no que pertine ao Tema 1.177 de Repercussão Geral, tendo o acórdão recorrido, entretanto, sido mantido.



    Ato contínuo, o recurso extraordinário foi admitido na origem.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência atual desta Corte se firmou no sentido de que o trânsito em julgado da sentença em momento anterior à modulação temporal de efeitos da tese do Tema 1.177 de Repercussão Geral não obsta sua aplicação ao caso concreto. A propósito, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1.177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1.177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para ‘modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.476.932-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/2024 - grifei)



    No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas: RE 1.570.119-ED, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/10/2025; RE 1.570.961, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/10/2025; RE 1.571.111, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 2/10/2025; RE 1.568.559, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2025; e ARE 1.565.769, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2025.



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada por mim proferida, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e, com lastro no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, PROVEJO o recurso extraordinário, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau de jurisdição, que extinguira a execução.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente